Tribunal: TJBA
Processo: 8002986-32.2023.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002986-32.2023.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARINALVA FREIRE SILVA Advogado(s): VITOR ALEXANDRE FERNANDES MENEZES, JULIANE DA SILVA CARNEIRO MENEZES APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s):ENY BITTENCOURT ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSA HIPOSSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. CONTA DESTINATÁRIA DIVERSA DA TITULARIDADE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA MESMO DIANTE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Marinalva Freire Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA, que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco Itaú Consignado S/A. A autora alegou jamais ter contratado empréstimo consignado que gerou descontos mensais de R$ 33,00 em seu benefício previdenciário. A sentença entendeu comprovada a contratação com base em documentos apresentados pelo banco. A autora apelou, requerendo o reconhecimento da inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) determinar se a ausência de comprovação da anuência da autora configura falha na prestação do serviço; (iii) estabelecer se há dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira não comprova, de forma inequívoca, a existência de relação contratual válida, limitando-se à juntada de cópia do contrato e de suposto comprovante de depósito em conta diversa daquela utilizada pela autora para recebimento de seu benefício previdenciário, o que fragiliza sua tese defensiva. Diante da negativa expressa da autora quanto à assinatura do contrato, cabia à instituição requerida o ônus de requerer prova pericial grafotécnica para demonstrar a veracidade do documento, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c art. 6º, VIII, do CDC. A omissão da instituição financeira quanto à produção de prova pericial revela desinteresse em comprovar a legalidade da contratação, o que, aliado à hipervulnerabilidade da autora e à natureza alimentar do benefício afetado, evidencia a ocorrência de vício de consentimento. A jurisprudência pátria, com base no CDC e na Súmula 479 do STJ, reconhece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários por falha na prestação de serviço que resulte em descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta ou não comprovada. A prática abusiva de descontar valores de benefício previdenciário de aposentada hipossuficiente, sem comprovação de anuência, ultrapassa o mero aborrecimento e compromete sua subsistência, configurando dano moral in re ipsa, presumido e indenizável. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o tempo decorrido, a natureza alimentar da verba atingida e a necessidade de caráter pedagógico da sanção. Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais desde cada desconto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de prova cabal da contratação de empréstimo consignado impõe à instituição financeira o dever de restituir os valores descontados e indenizar os danos morais causados ao consumidor. A não produção de prova pericial grafotécnica diante de impugnação da assinatura em contrato bancário representa descumprimento do ônus probatório da instituição financeira. Descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem demonstração de autorização do consumidor, configuram falha grave na prestação do serviço e geram dano moral presumido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 405; STJ, Súmulas 54, 362 e 479. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1000579-49.2021.8.26.0533, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. 07.02.2024; TJ-CE, Apelação Cível nº 0050009-45.2021.8.06.0144, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, j. 03.04.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001416-29.2023.8.26.0309, Rel. Des. Lavinio Donizetti Paschoalão, j. 13.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002986-32.2023.8.05.0141, em que figuram como apelante MARINALVA FREIRE SILVA e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, .